Tribunal: TJDFT
Processo: 0005115-94.2004.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-02

Ementa:
DESPACHO Cumprir a decisão de ID 8696266 para anotar a penhora eletrônica. Após as diligências, cumprir a sentença de ID 8498895, ou seja, arquivem-se os presentes com as cautelas de estilo. Publique-se. Brasília, 22 de abril de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto.